Tribunal: TJDFT
Processo: 0750743-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750743-30.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO FIGUEIRA DE ALMEIDA WERNECK, LIGIA BIZARRIA GOMIDE AGRAVADO: RAZOR DO BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO FIGUEIRA DE ALMEIDA WERNECK e LIGIA BIZARRIA GOMIDE contra decisão exarada pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pelos agravantes em desfavor de RAZOR DO BRASIL LTDA., que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça pleiteado pelos recorrentes (ID 254874362 dos autos de referência). Em suas razões de recorrer, preliminarmente, os agravantes asseveram fazer jus ao benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. No caso em apreço, ainda que para aferir eventual causa superveniente ao recolhimento das custas na origem, que tenha ensejado situação de penúria inesperada, há de se destacar que embora o agravante tenha requerido a benesse ao Tribunal, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. De mesma sorte, o STJ, na apreciação do REsp no 1988687/RJ (2022/0061185-5), por maioria, fixou a seguinte tese repetitiva (Tema 1178): i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Registre-se que ainda não foi publicado o acórdão representativo. Por conseguinte, a tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza o indeferimento, de plano, da concessão do benefício da justiça gratuita, cabendo ao requerente comprovar a sua condição de hipossuficiente. Em consulta aos autos de origem, observo que somente foram juntados aos autos Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física do ano calendário 2023, exercício 2024 (ID 254853273). A partir do referido documento que a agravante Lígia é microempreendedora individual (página 11). Todavia, não foram juntados aos autos demonstrativos dos rendimentos obtidos com a atividade empresarial. Também não foram colacionados extratos bancários e outros documentos que permitam aferir os rendimentos mensais dos recorrentes. Tampouco foram esclarecidos os vínculos existentes entre os agravantes, se estão em união estável, bem como o estado de filiação do menor portador de autismo (ID 254853281 dos autos de origem). Assim, determino a intimação dos recorrentes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a renda familiar bruta mensal e os vínculos empresariais mencionados, bem como apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os rendimentos obtidos com suas empresas, comprovando documentalmente, extratos bancários de todas as contas de titularidade de ambos, faturas de cartões de crédito de ambos, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025 às 18:27:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora